Tribunal: TJES
Processo: 5002363-65.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002363-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LUCAS PIRES DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002363-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LUCAS PIRES DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e no art. 330 do CP, em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a custódia cautelar é desproporcional ou pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada indica prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos registros policiais e pelo auto de apreensão de um carregador de pistola calibre 9mm com 12 munições intactas, o que demonstra o fumus comissi delicti.

A gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, porque o paciente e seu comparsa apontam arma de fogo contra a guarnição policial em via pública, desobedecem à ordem de parada e empreendem fuga em alta velocidade, gerando risco acentuado à coletividade.

O periculum libertatis também se evidencia pela perseguição policial em alta velocidade, em via pública, que culmina na colisão do veículo contra um poste, circunstância que reforça a periculosidade concreta da atuação imputada.

O histórico criminal do paciente em outra unidade da federação, com menção a ações penais em curso, revela risco de reiteração criminosa e ampara a custódia para preservação da ordem pública.

O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva, porque a prisão cautelar possui natureza distinta da prisão-pena e não se admite, em habeas corpus, antecipar juízo sobre futura dosimetria ou regime de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva mantém-se válida quando a decisão demonstra prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A gravidade concreta da conduta, caracterizada por apontar arma de fogo contra policiais e fugir em alta velocidade em via pública, gerando colisão, justifica a custódia cautelar. 3. O histórico criminal e a existência de ações penais em curso evidenciam risco de reiteração criminosa e legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. O princípio da homogeneidade não afasta prisão preventiva regularmente fundamentada, por não se confundir a prisão cautelar com a prisão-pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 10.826/03, art. 16; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.021.386/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002363-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LUCAS PIRES DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOHN LUCAS PIRES DOS SANTOS
, contra suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora
.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
p
ugnando pela revogação da prisão ou aplicação de medi
das cautelares diversas ao paciente, denunciado pela prática dos
crimes tipificados no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e artigo 330 do CP.

Não há ilegalidade a ser reparada por meio deste HC.

Como decidido em sede de liminar:

A despeito do que se sustenta na impetração, a decisão de primeiro grau aponta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e desobediência, registrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, aos requisitos do artigo 312 do CPP.

No caso concreto, parece grave a conduta do paciente e de seu comparsa, que apontaram arma de fogo contra a guarnição policial e, em seguida, empreenderam fuga em alta velocidade. Ademais, como observado na decisão proferida na origem, o paciente possui "histórico criminal em outra unidade da federação (ID. 89274967)."

Nesse sentido, "a fundamentação do decreto prisional está em consonância com precedentes jurisprudenciais que reconhecem a reincidência e os maus antecedentes como fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública." (STJ, HC n. 1.021.386/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025)

Em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria"
.

Assim, como ocorre em qualquer medida cautelar, necessária se mostra a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ambos efetivamente presentes

.

No que tange ao
f
umus comissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria restam evidenciados pelos registros policiais e pelo auto de apreensão de um carregador de pistola calibre 9mm contendo 12 munições intactas

. Ao que se vê,
o paciente, agindo em comunhão de desígnios, transportava o armamento e, ao ser abordado, desobedeceu à ordem policial e empreendeu fuga em alta velocidade.

Quanto ao

periculum libertatis
, a garantia da ordem pública mostra-se seriamente comprometida pela gravidade concreta da conduta.

Segundo se apurou,
o paciente e seu comparsa apontaram uma arma de fogo contra a guarnição policial em via pública, gerando risco iminente e forçando o revide dos militares para cessar a agressão

.
A perseguição continuou em alta velocidade e culminou na colisão do veículo contra um poste, ampliando o risco gerado à coletividade.

Nesse sentido, sabe-se ser válido o decreto de prisão preventiva que evidencia a
necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada
.

Ademais, como bem apontado na origem, verifica-se o risco de reiteração criminosa.
O paciente possui histórico criminal em outra unidade da federação (Bahia), respondendo a outras ações penais
. Assim
, a existência de processos em curso denota a potencial habitualidade delitiva, justificando o cárcere para preservação da ordem pública

.

Quanto à dita desproporcionalidade (princípio da homogeneidade) em relação ao regime futuro, sabe-se que
a
prisão cautelar possui natureza distinta da prisão-pena, não cabendo ao Tribunal, em sede de
habeas corpus
, realizar exercício de futurologia sobre a dosimetria para revogar a custódia fundamentada nos requisitos legais
.

Sendo assim, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.